Tribunal: TJDFT
Processo: 0723542-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0723542-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE APARECIDA LUCIANO AGRAVADO: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROSILENE APARECIDA LUCIANO contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela agravante em face de ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formulado no sentido de que fosse autorizado o depósito mensal de parcelas do financiamento imobiliário, sem a capitalização de juros e substituindo-se a aplicação o IGP-M pelo IPCA. Pois bem. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que a recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Ressalte-se que, no feito principal n. 0723542-05.2021.8.07.0000, o benefício da justiça gratuita foi indeferido (93406558 – p. 01) e o preparo devidamente recolhido (id 97085184 – p. 02). Assim sendo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo ou realizar o recolhimento em dobro, nos termos do que determina o §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de não se admitir o recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator